Tribunal: TJDFT
Processo: 0704830-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704830-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA VILMA CARVALHO MANDETTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCA VILMA CARVALHO MANDETTA contra a decisão (ID 55072138 – origem), proferida nos autos da execução fiscal n.o 0052225-63.2012.8.07.0015, oriunda do processo físico n.o 2012.01.1.123494-0, que rejeitou a prescrição intercorrente suscitada em exceção de pré-executividade. Sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que a execução foi proposta em 10/08/2012, o despacho citatório foi proferido em 13/08/2012, restando paralisado o feito desde então sem que efetivada a citação válida por aproximadamente 7 anos, prazo superior ao quinquênio prescricional. Defende que a inércia não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, uma vez que o Distrito Federal, mesmo após intimado da digitalização dos autos, não atuou de forma efetiva a impulsionar o feito, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, colacionando julgados favoráveis à sua tese, incluindo-se o REsp repetitivo n.o 1.120.295, atinente à efetivação da citação nos 10 dias subsequentes ao despacho que a ordenar. Aduz que o agravado não logrou êxito em demonstrar qualquer fato apto a obstar o reconhecimento da prescrição. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar o prosseguimento do feito e consequentes medidas expropriatórias e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a prescrição intercorrente com consequente extinção do feito. Preparo recolhido (ID 14650156). É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se desnecessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, uma que a própria decisão recorrida, em que pese rejeitar a prescrição intercorrente ora objeto de impugnação, determinou a suspensão do feito por 90 dias, não se vislumbrando, de plano, qualquer risco ou medida expropriatória iminente a prejudicar o agravante durante o curtíssimo trâmite do agravo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora